Tribunal: TJBA
Processo: 8166356-25.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8166356-25.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: TECBEN ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA e outros

Advogado(s)
:
RICARDO YAMIN FERNANDES, JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS

APELADO: J. S. B. B. e outros

Advogado(s)
:
CARLOS MAGNO SANTANA NOVAIS

MAF 02

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. REAJUSTE ABUSIVO. FALSO COLETIVO. APLICABILIDADE DOS ÍNDICES DA ANS. DEVOLUÇÃO EM DOBRO DOS VALORES PAGOS A MAIOR. LEGITIMIDADE PASSIVA DA ADMINISTRADORA. RECURSOS NÃO PROVIDOS.

I. Caso em exame

1. Apelações interpostas por Central Nacional Unimed e TECBEN contra sentença que, em ação cominatória cumulada com indenizatória, reconheceu a abusividade dos reajustes aplicados em plano de saúde coletivo por adesão, determinando a aplicação dos índices fixados pela ANS e a devolução em dobro dos valores pagos a maior.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:

(i) a legitimidade passiva da TECBEN ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA.;

(ii) a validade dos reajustes aplicados ao plano de saúde coletivo por adesão, supostamente travestido de contrato individual (
“falso coletivo”
), e a consequente aplicação dos índices autorizados pela ANS, com devolução dos valores pagos a maior.

III. Razões de decidir

3. Rejeita-se a preliminar de ilegitimidade passiva, pois a administradora integra a cadeia de fornecimento, sendo responsável solidária pelos vícios do serviço, nos termos do CDC.

4. O contrato impugnado apresenta características de
“falso coletivo”
, dada a ausência de vínculo associativo legítimo entre os beneficiários e o estipulante, em desconformidade com as exigências regulatórias da ANS.

5. Ainda que se trate de contrato coletivo por adesão, sua natureza consumerista impõe a observância do CDC, sendo cabível o controle judicial de cláusulas abusivas e a substituição do índice de reajuste por aquele definido pela ANS, a fim de preservar o equilíbrio contratual.

6. A cláusula que autorizou reajuste desproporcional, sem transparência ou negociação efetiva, é nula de pleno direito, e os valores pagos a maior devem ser restituídos em dobro, independentemente de demonstração de má-fé, conforme entendimento consolidado pelo STJ.

7. Correta a sentença ao reconhecer a abusividade do reajuste, limitar os aumentos ao percentual da ANS e determinar a restituição em dobro, com majoração dos honorários nos termos do art. 85, §11º, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

8. Recursos não providos.

Tese de julgamento:

1. A administradora de benefícios possui legitimidade passiva quando participa da cadeia de consumo como estipulante e intermediária de contrato de plano de saúde.

2. É abusiva a cláusula que autoriza reajuste em plano coletivo por adesão sem respaldo em vínculo associativo legítimo e sem observância das normas da ANS, impondo-se a aplicação do índice regulatório oficial.

3. Configurada a abusividade, é devida a devolução em dobro dos valores pagos a maior, independentemente de prova de má-fé

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 2º, 3º, 6º, III e V, 7º, parágrafo único, 39, V, 42, parágrafo único, 51, IV e X; CPC, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.989.638/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, 4ª Turma, j. 13.06.2022; STJ, EAREsp 676.608/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, 1ª Seção, j. 10.03.2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8166356-25.2023.8.05.0001
, em que figuram como apelantes
TECBEN ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA e outra
e como apelados
J. S. B. B. e outros
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AOS RECURSOS
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator